Tribunal: TJDFT
Processo: 0755557-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0755557-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KLEILER LUIZ ALVES DE FARIA IMPETRANTE: PEDRO FRAGOSO REZENDE MIRANDA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de KLEILER LUIZ ALVES DE FARIA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais. Na peça inicial (ID 79586913), a Defesa narra, em resumo, que o paciente foi condenado a uma pena de prestação de serviços à comunidade e uma pena pecuniária no valor de R$20.000,00. Diz que foi alterada a forma de cumprimento das penas impostas, fixando duas penas pecuniárias no valor de R$20.000,00 cada, totalizando R$40.000,00. Informa que, em sede de audiência admonitória, o paciente foi representado pela Defensoria Pública, pois não estava acompanhado de advogado particular. Após a realização do ato, a Defensoria Pública informou que não poderia patrocinar o paciente, pois ele não comportaria os requisitos estabelecidos na Resolução 140/15, do Conselho Superior da Defensoria Pública do DF, requerendo, ao final, que o paciente fosse intimado a constituir advogado particular ou comprovar sua hipossuficiência. Alega que o paciente não foi intimado para constituir novo advogado ou comprovar a hipossuficiência. Alega que que o paciente não foi intimado da decisão que reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, de sorte que não pode apresentar recurso próprio contra tal decisão, acarretando constrangimento ilegal, por cerceamento de defesa. Defende o cabimento do writ na hipótese dos autos. Requer, ao final, a concessão da medida liminar, para determinar a suspensão da decisão de mov. 71, com o retorno dos autos ao juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas; de ofício, Determinada a reformar a decisão, ante a flagrante ilegalidade, estabelecendo a intimação do paciente para que constitua advogado particular, ou comprove sua hipossuficiência (nos termos do pedido feito pela Defensoria Pública) e procedendo-se à designação de audiência de justificação. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o deferimento do pedido liminar. Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. O impetrante pretende a concessão da ordem, para que o paciente seja intimado para constituir advogado particular ou comprovar a sua hipossuficiência, nos autos da execução na origem. Contudo, em consulta aos autos da execução, observa-se que o referido pleito não foi formulado, tampouco apreciado pelo juízo da execução, de forma que o seu conhecimento nesta sede, nos moldes em que formulado pelo impetrante, ensejaria nítida supressão de instância. Ademais, em que pese as alegações do impetrante, verifica-se que o paciente encontra-se representado na execução penal pela Dra. IZABELA CRISTINA LOTTI GOMES – OAB/DF49759, que foi devidamente intimada acerca das decisões proferidas pelo Juízo, de forma que não se justifica a concessão da ordem de ofício (artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal). Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 16 de dezembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator